Tribunal: TJDFT
Processo: 0703388-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ITBI. VALOR VENAL. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.113/STJ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENDÊNCIA. SOBRESTAMENTO DEVIDO.

1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que rejeitou os embargos de declaração e manteve a suspensão do processo até julgamento do RE 1412419 pelo STF, referente ao Tema 1.113/STJ.

3. O REsp 1937821/SP referente ao Tema Repetitivo 1.113 do STJ, cuja tese firmada deve ser aplicada ao caso concreto, possui “determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional”.

4. Apesar de o tema já ter sido julgado pela Corte Superior, o acórdão paradigma encontra-se com recurso extraordinário pendente de julgamento no STF.

5. Embora a jurisprudência do STJ seja no sentido de não ser necessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou com repercussão geral (STJ, AgInt no PUIL 1.494/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/09/2020), tal entendimento é mais adequado aos casos em que a coisa julgada só não se formou porque pendente o exame de embargos de declaração ou petição autônoma, mas não nas hipóteses em que pendente o julgamento do próprio recurso excepcional, conforme posicionamento da Corte Superior ao tratar de recurso especial ou extraordinário interposto contra acórdão que julgou IRDR (STJ. 1a Turma. REsp 1.976.792-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 18/5/2023).

6. Não existindo decisão em contrário, a suspensão do feito deve ser mantida até o julgamento pelo STF do recurso extraordinário pendente sobre o Tema 1.113/STJ.

7. Agravo interno conhecido e não provido. Sem custas e sem honorários.